Tribunal: STF
Processo: HC 189584
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no RHC 129.791, in verbis: 
    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo n. 0064435-75.2020.8.21.7000). 
    O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dispostos nos arts. 33, caput, por duas vezes, 35, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 61, II, "j", do Código Penal e com o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 
    O recorrente pleiteia a revogação de sua prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos 47 (quarenta e sete) pedras de crack, pesando 3,9g (três gramas e noventa centigramas); 08 (oito) pedras de crack pesando 0,7 g (setenta centigramas) e uma porção de maconha pesando 2,1g (dois gramas e dez centigramas).
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal da origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta que “o magistrado de primeira instância não apontou nenhuma circunstância concreta a justificar a necessidade da segregação sob o prisma em referência”.
    Argumenta que “considerando a absoluta primariedade do Paciente, não há como taxá-lo de pessoa perigosa. Tampouco, é possível afirmar que faz do crime seu meio de vida, não se revelando uma delinquência contumaz”.
    Prossegue advogando que “há de se destacar que a circunstância de o Paciente ter sido em tese detido, pela Brigada Militar, por duas vezes no decorrer de menos trinta dias (único argumento utilizado para a decretação e manutenção da prisão preventiva), somente isto não basta para justificar uma prisão cautelar”.
    Defende que “a decisão de 1º Grau é absolutamente inidônea, conforme exposto acima, vez que não ocorreu nenhuma demonstração do perigo na liberdade do ora Paciente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, a Paciente espera que se reconheça a necessidade de mitigação da Súmula 691/STF de modo que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que o Paciente responda ao processo de primeiro grau em liberdade (com ou sem imposição de cautelares diversas da prisão - art. 319 do CPP), assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. 
    Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem, para fins de garantir ao Paciente possa responder todos os atos do processo originário em liberdade, até eventual sentença condenatória transitada em julgado. 
    Subsidiariamente, requer a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente